Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728273-15.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LUCAS VASCONCELOS VIANNA AGRAVADA: ARTE 21 - ARTES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RICARDO LUCAS VASCONCELOS VIANNA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ser desnecessário o reexame do acervo fático-probatório. Destaca ainda, que o dissenso jurisprudencial comprova a existência de entendimento do STJ no mesmo sentido da tese recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018